Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-88.2024.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-88.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento à sua apelação e dera parcial provimento ao recurso
do autor
, em ação revisional de contrato bancário. O embargante sustenta omissões, contradições e nulidades no julgamento, requerendo efeitos modificativos, especialmente por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso adverso, apesar de pedido expresso para intimação exclusiva de seu
advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de intimação regular para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, diante do pedido expresso de intimação exclusiva de determinado

advogado;

(
ii
) verificar se subsistem as alegadas omissões e contradições quanto à revisão contratual, tarifas bancárias e parâmetros de juros
remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito, salvo em caso de erro manifesto.

O art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC impõe a nulidade da intimação que não observe pedido expresso de comunicação exclusiva em nome de determinado advogado, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Constatado nos autos pedido expresso de intimação exclusiva e ausência de regular intimação do advogado indicado, resta configurada nulidade do ato processual e dos subsequentes.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargante, prejudicada a análise das demais alegações de omissão e contradição quanto aos parâmetros de juros e às tarifas
bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação regular do advogado expressamente indicado para receber comunicações processuais acarreta nulidade do ato e dos subsequentes, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Reconhecida a nulidade, deve ser reaberto o prazo para apresentação de contrarrazões e determinado novo julgamento dos recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 272, §§ 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.622.153/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.225.294/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1000879-88.2024.8.11.0091

BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

X
PAULO FERNANDES PORTELA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO VOLKSWAGEN SA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
319603390), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado

PAULO FERNANDES PORTELA
, no sentido de determinar que os juros remuneratórios sejam limitados às taxas médias de mercado para financiamentos com recursos direcionados do BNDES (10,18% a.a. para o contrato original e 12,11% a.a. para o refinanciamento), reconhecer a descaracterização da mora, declarar nula a cobrança de despesa do emitente por ser genérica e manter os demais termos da sentença, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado contém omissão, contradição e incorre em julgamento extra petita, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, alegando que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo embargado
.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à revisão de tarifas inexistentes no contrato, ao manter a determinação da sentença para afastamento de tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e seguro prestamista, quando tais encargos sequer existiriam no contrato
.

Alega contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia prévia e a posterior determinação de perícia na fase de liquidação para apurar a amortização do saldo devedor e a extensão do débito
.

Sustenta que há contradição e omissão no parâmetro dos juros remuneratórios adotado, pois o contrato seria uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) com recursos livres, e não uma operação com recursos do BNDES/FINAME, devendo ser aplicada a taxa média de mercado para operações com recursos livres
.

Por cautela, apresenta suas contrarrazões ao recurso de apelação do embargado, caso o Tribunal entenda pela inexistência de nulidade
.

Requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
325632378)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do
CPC.

Não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando evidenciado erro manifesto capaz de causar grave prejuízo às partes.

Passo à análise das questões suscitadas pelo embargante.

O embargante sustenta a ocorrência de nulidade processual por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo embargado, apesar de ter requerido expressamente que todas as intimações fossem direcionadas exclusivamente ao Dr. Marcelo
Tesheiner

Cavassani
(OAB/MT 20.514-A).

Razão lhe assiste neste ponto.

Compulsando os autos, verifico que o embargante efetivamente formulou pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado, conforme consta de suas manifestações processuais.

O art. 272, §§ 2o e 5o do CPC estabelece que:

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de determinado advogado, a intimação será dirigida a este, sem prejuízo dos demais.

O relatório do acórdão embargado consignou expressamente que "não foram apresentadas contrarrazões pelo banco ao recurso do autor", o que evidencia que a intimação para tal finalidade não ocorreu regularmente ou não foi direcionada ao advogado indicado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do pedido de intimação exclusiva acarreta a nulidade do ato processual e
de todos os subsequentes que dele dependam, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, reconheço a nulidade da intimação para contrarrazões e, por consequência, do julgamento realizado sem a oportunidade de manifestação do embargante sobre o recurso do autor.

Em razão do reconhecimento da nulidade processual, que impõe a reabertura do prazo para contrarrazões e posterior
rejulgamento
do recurso, torna-se prejudicada a análise das demais alegações formuladas nos embargos de declaração, relativas à omissão e contradição quanto à revisão de tarifas inexistentes, à contradição entre a rejeição do cerceamento de defesa e a determinação de perícia em liquidação, e à contradição e omissão no parâmetro dos juros remuneratórios adotado.

Tais questões poderão ser novamente suscitadas, se for o caso, após o regular processamento das contrarrazões e o novo julgamento dos recursos de apelação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração para reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de intimação regular do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do embargado.

Por consequência, determino a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Banco Volkswagen S.A., mediante intimação dirigida exclusivamente ao advogado Dr. Marcelo
Tesheiner

Cavassani
(OAB/MT 20.514-A), nos termos do art. 272, § 5o do CPC.

Após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para novo julgamento dos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025